Tribunal: TJMT
Processo: 0005163-46.2017.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005163-46.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNA MAIARA DA SILVA GUEDES - CPF: 707.646.811-50 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO - CPF: 007.348.181-57 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES - CPF: 910.907.501-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA - CPF: 025.244.241-54 (APELANTE), HEMERSON LOPES MACHADO - CPF: 059.922.451-70 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 058.128.031-88 (APELANTE), RAFAEL SANTOS CORON - CPF: 052.881.311-04 (APELANTE), RONEI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 025.478.071-73 (APELANTE), SILVANE CORREIA MARQUES RIBEIRO - CPF: 894.947.681-91 (APELANTE), SHIRLEY DA SILVA AGUIARES - CPF: 025.827.001-26 (APELANTE), VALDEIR MORALES MARQUES - CPF: 716.393.231-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), RONEI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 025.478.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANE CORREIA MARQUES RIBEIRO - CPF: 894.947.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIARA SOUZA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE FREITAS VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROCHA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON AGUIARES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005163-46.2017.8.11.0013

APELANTE: BRUNA MAIARA DA SILVA GUEDES, CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO, EDSON RODRIGUES, EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA, HEMERSON LOPES MACHADO, RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, RAFAEL SANTOS CORON, SHIRLEY DA SILVA AGUIARES, VALDEIR MORALES MARQUES, MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO [RETROATIVA E SUPERVENIENTE] QUANTO ALGUNS DELITOS –
PREJUDICIALIDADE DAS TESES CORRESPONDENTES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – EQUIVALÊNCIA DOS MÉTODOS – AUTORIAS –CONDENAÇÕES MANTIDAS EM RELAÇÃO A MAXSUEL [TRÁFICO], EDSON [TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO], SHIRLEY [TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO], RAFAEL FERREIRA [TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO], RAFAEL CORON [TRÁFICO] E CARLOS [TRÁFICO] – MATERIALIDADES E AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – RELATÓRIOS POLICIAIS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RÉUS EZEQUIAS, HEMERSON, BRUNA E VALDEIR ABSOLVIDOS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– REDUÇÃO DAS PENAS EM ALGUNS PONTOS DA DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS MANTIDA EM RELAÇÃO AO AGENTE MAXSUEL E AFASTADA QUANTO AOS RÉUS SHIRLEY E EDSON – RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO [NOTBOOK] – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS DE EZEQUIAS, HEMERSON E VALDEIR PROVIDOS
–
RECURSOS DE MAXSUEL, EDSON, SHIRLEY, RAFAEL FERREIRA, RAFAEL CORON, BRUNA E CARLOS PROVIDOS PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Transcorridos lapsos prescricionais entre marcos interruptivos, impõe-se declarar extintas as punibilidades dos agentes, em virtude da prescrição da pretensão punitiva nas modalidades superveniente e intercorrente.

Deve ser mantida a condenação dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento de alguns dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

Inexistindo elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento de alguns dos acusados nos delitos atribuídos pela acusação, a absolvição deles é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Constatado equívoco na dosimetria, impõe-se readequar a pena [inclusive de ofício] a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Apresenta-se impertinente o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando não preenchidos cumulativamente os seus requisitos.

A comprovação da idade de adolescente pode
“ser feita por documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil”
(TJMT, Ap. nº 0014681-36.2018.8.11.0042).

O envolvimento de adolescente na traficância permite a aplicação da majorante inserta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Não havendo provas de que o bem apreendido [notbook] pertencia a ré-solicitante, impõe-se conservar o seu perdimento decretado na sentença.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005163-46.2017.8.11.0013

APELANTE: BRUNA MAIARA DA SILVA GUEDES, CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO, EDSON RODRIGUES, EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA, HEMERSON LOPES MACHADO, RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, RAFAEL SANTOS CORON, SHIRLEY DA SILVA AGUIARES, VALDEIR MORALES MARQUES, MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por BRUNA MAIARA DA SILVA GUEDES, CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO, EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA, SHIRLEY DA SILVA AGUIARES, HEMERSON LOPES MACHADO, EDSON RODRIGUES, VALDEIR MORALES MARQUES, MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, RAFAEL DOS SANTOS CORON e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda,
que condenou:

1)

Bruna
por tráfico de drogas, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime fechado;
2)

Carlos
por tráfico de drogas e posse de ilegal de arma, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 815 dias-multa, em regime fechado
;
3) Ezequias
por tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 650 dias-multa, em regime semiaberto;
4) Shirley
por associação criminosa armada, corrupção menor, tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão e 1.500 dias-multa, em regime fechado;
5)

Hemerson
por associação criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão e 1.500 dias-multa, em regime fechado;
6) Edson
por associação criminosa armada, corrupção menor, tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão e 1.500 dias-multa, em regime fechado;
7) Valdeir
por associação criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão e 1.600 dias-multa, em regime fechado;
8) Maxsuel
por associação criminosa armada, corrupção menor, tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime fechado [recorreu em liberdade];
9) Rafael dos Santos Coron
por associação criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão e 1.100 dias-multa, em regime fechado;
10) Rafael dos Santos Ferreira
por associação criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão e 1.600 dias-multa, em regime fechado, concedendo-os o direito de recorrer em liberdade.

BRUNA MAIARA DA SILVA GUEDES, representada por advogado constituído, requer a absolvição do tráfico de drogas, sob a assertiva de que apenas
“morava junto com o acusado Carlos Elias Martins, que é usuário de entorpecentes há muitos”
, sem olvidar que
“não foi apreendido sequer uma única grama de entorpecente”
em seu poder.

Almeja, ainda, a restituição de um notbook, da marca Sansung, tendo em vista que, além de ter apresentado a nota fiscal,
“o aparelho não tem nenhuma relação com o cometimento dos crimes”
.

CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO, representado por patrono constituído, almeja a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aduzindo que a pequena quantidade droga encontrada em seu poder seria destinada exclusivamente ao seu consumo.

Subsidiariamente, pede a redução da pena basilar para o mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA, representado pela Defensória Pública, requer a absolvição do tráfico de drogas, com os seguintes fundamentos: 1)
“não há nos autos laudo hábil para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, isso porque, o constante às págs. 268/270, referente ao Boletim de Ocorrência n° 2017.65853, diz respeito ao entorpecente que sequer fora encontrado

com o apelante”
, sem olvidar que inexiste laudo definitivo de constatação da droga; 2) não há provas quanto à autoria delitiva imputada na denúncia.

A Defensoria Pública, também representando SHIRLEY DA SILVA AGUIARES, EDSON RODRIGUES e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, sustenta que: 1)
“não há nos autos laudo hábil para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, isso porque, o constante às págs. 268/270, referente ao Boletim de Ocorrência n° 2017.65853, diz respeito ao suposto entorpecente que sequer fora encontrado

com os apelantes”
, sem olvidar que
“eles foram condenados com base no exame de constatação de drogas de caráter provisório”
; 2)
“com relação Edson Rodrigues e Shirley da Silva Aguiares, que são pais do réu Maxsuel (...), em nenhum momento eles foram pegos com drogas e em sua casa nada foi encontrado”
, sendo que
“o fato isolado de avisar o filho do encalço policial não pode ser interpretado como participantes”
da associação criminosa armada, da corrupção de menor, do tráfico de drogas e da associação para o tráfico; 3) não há provas de que Rafael dos Santos Ferreira praticava o tráfico de drogas atribuído na denúncia; 4) considerando que todos
“foram condenados por associação criminosa e associação para o tráfico, restou caracterizada a dupla valoração da conduta dos acusados, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico, em respeito ao princípio
do ne bis in idem
”
, devendo ser mantida apenas a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, caso mantidas as condenações pelos delitos de associação criminosa armada (CP, art. 288) e associação para o tráfico (Lei de drogas, art. 35), pede que tais condutas sejam desclassificadas para o crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei n° 12.850/2013,
“diante da incidência do princípio da especialidade, inexistindo concurso formal de delitos”
.

Prequestiona
“o artigo 50, §3º do CPP”
e o art. 158 do CPP.

HEMERSON LOPES MACHADO, representado por advogado constituído, suscita a ocorrência de
bis in idem
quanto ao delito de associação criminosa, sob a assertiva de que o órgão ministerial, na denúncia, narrou que ele subtraiu
“mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Biz 125 EX, Ano 2015/2016, cor vermelha, e diversos objetos e documentos pessoais”
; ocorre que,
“já responde a ação penal de n°.6395-30.2016.811.0013 em tramite na 3° Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, ou seja, a ação penal de número 5163-46.2017.811.0013 (ora discutida) é uma segunda ação penal em que foi condenado pelo mesmo fato”
.

No mérito, aduz que
“não existem provas suficientes para a condenação”
, devendo ser absolvido
“de todas as acusações”
.

VALDEIR MORALES MARQUES, representado por advogado constituído, requer a absolvição de todos os delitos, asseverando que: 1)
“as conversas interceptadas onde ele aparece não trata da venda, comercialização e nem transporte de drogas”
, sendo que não possuía qualquer relação com
“a droga apreendida nos autos”
; 2) também
“não possuía vínculo com MAX, nem com sua família, e ligou para Max enquanto estava preso para tratar da venda de uma motocicleta”
; 3)
“não restou configurado o
animus
associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer o crime de tráfico de drogas”
.

Alternativamente, pede: a) a redução da reprimenda basilar e da pena de multa; b) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; c) a fixação do regime semiaberto ou aberto.

A Defensoria Pública, também representando MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES e RAFAEL SANTOS CORON, requer que os réus
“sejam condenados tão somente pela conduta tipificada no artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/06, em razão de lei especial que melhor descreve a conduta praticada, afastando-se a imputação prevista no art. 288, parágrafo único do Código Penal”
. Alternativamente, almeja que
“as condutas tipificadas no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/06 sejam desclassificadas para a prevista no artigo 2º, da Lei n° 12.850/2013”
, pois
“os acusados não podem responder por uma conduta tipificada em dois tipos penais diversos”
.

Pede ainda: 1) a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que, além de não ter sido
“juntado nos autos o laudo toxicológico definitivo para comprovar a materialidade delitiva”
, o conjunto probatório não comprova a traficância imputada na denúncia; 2) a absolvição do crime de corrupção de menor e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, dada a ausência de provas da menoridade da adolescente Ana Paula.

Alternativamente, almeja: a) a readequação das penas basilares em relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico; b) a exclusão da majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do CP ou a readequação do seu patamar para 1/6.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
, adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

[1]
Procurador de Justiça, Élio Américo

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005163-46.2017.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Em análise da admissibilidade do recurso, verifico hipótese de extinção de punibilidade em relação a alguns delitos (CP, art. 107, IV).

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do CPP.

De acordo com o art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma prevista no art. 109 do mesmo diploma legal.

No caso, os fatos ocorreram no primeiro semestre de 2016, a denúncia foi recebida em 5.7.2017 e a sentença fora publicada em 27.8.2019.

O apelante MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES foi condenado às penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 1 ano de reclusão, respectivamente, pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menor, cujo o prazo prescricional para ambos os delitos corresponde a 4 anos (CP, art. 109, V), mas, é reduzido pela metade em razão da menoridade relativa dele à época dos fatos [nascido em 10.12.1996], nos termos do art. 115 CP.

O réu RAFAEL SANTOS CORON foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão pelo delito de associação criminosa, de modo que o prazo prescricional é de 4 anos (CP, art. 109, V), contudo, é diminuído pela metade em virtude da menoridade relativa dele à época dos fatos [nascido em 30.10.1995].

O apelante RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão pelo crime tipificado no art. 288 do CP,
cujo o prazo prescricional perfaz a 4 anos (CP, art. 109, V), porém, é reduzido pela metade dada a menoridade relativa dele à época dos fatos [nascido em 26.3.1996].

Cabe ressaltar que o juiz da causa erroneamente reconheceu que o réu RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA era reincidente, considerando uma condenação que transitou em julgado
após os fatos em questão
[Códigos 104598 e 97809], razão porque o prazo prescricional não se alterou.

Na situação, verifica-se que entre o recebimento da denúncia [5.7.2017] e a publicação da sentença condenatória [27.8.2019] transcorreram mais de 2 anos, a ensejar a extinção da punibilidade dos agentes MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES [associação criminosa e corrupção de menor], RAFAEL SANTOS CORON [associação criminosa] e
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA [
associação criminosa].

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“Decorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (...).”
[1]

Lado outro, constata-se também a ocorrência da prescrição intercorrente/superveniente.

Os apelantes MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES e RAFAEL SANTOS CORON foram condenados à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão pelo delito de associação para o tráfico
, cujo o prazo prescricional corresponde a 8 anos (CP, art. 109, IV), mas reduzido pela metade [ou seja, 4 anos] em razão da menoridade relativa deles à época dos fatos.

Os apelantes
SHIRLEY DA SILVA AGUIARES, EDSON RODRIGUES e HEMERSON LOPES MACHADO foram condenados à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão pelo delito de associação criminosa, tendo como prazo prescricional 4 anos
(CP, art. 109, V).

SHIRLEY e EDSON ainda foram condenados à pena de 1 ano de reclusão por corrupção de menor, cujo o prazo prescricional também é de 4 anos.

Na hipótese, infere-se que, em razão do número excessivo de réus [17 denunciados; 4 “desmembrados”; 13 condenados, entre eles, 10 desejaram recorrer; inclusive com expedições de cartas precatórias para algumas intimações da sentença] e da necessidade [após a sentença] de digitalização e migração do processo físico para o PJE, os autos demoraram longo período para ser encaminhado a este Tribunal.

Nesse quadro, sopesando que entre a publicação da sentença até o julgamento deste recurso passaram-se mais de 4 anos, impõe-se reconhecer o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, dos réus MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES [associação para o tráfico], RAFAEL SANTOS CORON [
associação para o tráfico], SHIRLEY DA SILVA AGUIARES [associação criminosa e corrupção menor], EDSON RODRIGUES [associação criminosa e corrupção menor] e HEMERSON LOPES MACHADO [associação criminosa].

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Revela-se de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade superveniente
, nos termos dos artigos 109, V, e 110, § 1º, c/c 107, IV, do CP, na hipótese em que o acusado foi condenado a pena de 2 anos de reclusão, e
entre a data da publicação da sentença e a data da presente sessão de julgamento,
decorreu lapso superior a 4 anos
, sem que tenha se efetuado nesse interregno, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional
.”
[2]

“
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade superveniente, é medida que se impõe.”
[3]

Com essas considerações,
declaro

extintas as punibilidades
de MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES [associação criminosa, corrupção de menor e associação para o tráfico], RAFAEL SANTOS CORON [associação criminosa e
associação para o tráfico
],
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA [
associação criminosa],
SHIRLEY DA SILVA AGUIARES [associação criminosa e corrupção menor], EDSON RODRIGUES [associação criminosa e corrupção menor] e HEMERSON LOPES MACHADO [associação criminosa],
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ficando o mérito do recurso prejudicado nestes pontos.

VOTO (MÉRITO)

Assim, o mérito do recurso fica delimitado à análise das seguintes condutas:

1) BRUNA MAIARA DA SILVA GUEDES: tráfico de drogas;

2) CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO: tráfico de drogas
[4]
;

3) EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA: tráfico de drogas;

4) SHIRLEY DA SILVA AGUIARES: tráfico de drogas e associação para o tráfico;

5) EDSON RODRIGUES: tráfico de drogas e associação para o tráfico;

6) HEMERSON LOPES MACHADO: tráfico de drogas e associação para o tráfico;

7) VALDEIR MORALES MARQUES: tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa;

8) MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES: tráfico de drogas;

9) RAFAEL SANTOS CORON: tráfico de drogas;

10) RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA: tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A denúncia expõe que:

“Da Associação para o Tráfico de Drogas e Do Tráfico de Drogas com o Envolvimento de Adolescente

Extrai -se ainda do inquérito que, em data e hora não especificados, em locais diversos, em Pontes e Lacerda/MT, Ezequias Oliveira Chapina, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Edson Rodrigues e Shirlei da Silva Aguiares, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si para a prática de tráfico de entorpecentes, com o envolvimento de adolescente, porquanto vendiam, transportavam, forneciam e guardavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

1.3 - Da Associação para o Tráfico de Drogas e Do Tráfico de Drogas

Consta ainda do caderno investigativo que, em data e hora não especificados, em locais diversos, em Pontes e Lacerda/MT, Silvane Correia Marques Ribeiro, Wederson Aguiares Rodrigues, Valdeir Morales Marques, Hemerson Lopes Machado, Raiara Souza Andrade, Rafael dos Santos Ferreira e Rafael Lopes da Silva, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si para a prática de tráfico de entorpecentes, porquanto mantinham em depósito, transportavam, forneciam e guardavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

(...)

1.5 - Da Associação para o Tráfico de Drogas e Do Tráfico de Drogas

Consta ainda do inquérito que, no dia 03 de junho de 2017, por volta de 06h, em residência particular localizada na Chácara Maria Sinforosa, Zona Rural, em Pontes e Lacerda/MT, Carlos Elias Martin Carvalho e Bruna Maiara da Silva Guedes, com consciência e vontade, vendiam, forneciam, mantinham em depósito e guardavam drogas, para fins de traficância, em um total de 30,23 g (trinta gramas e vinte e três centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar a fls. 327/IP, Auto de Apreensão a fls. 328/IP, Termo de Apreensão a fls. 459/IP e Laudo Pericial a fls. 464/465/IP).

Da Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito

Infere-se ainda do caderno inquisitivo que, em tempos anteriores e no dia 03 de junho de 2017, por volta de 06hOOmin, em residência particular, localizada na Chácara Maria Sinforosa, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Carlos Elias Martin Carvalho, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, qual seja: 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, 04 (quatro) munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Termo de Apreensão a fls. 459/IP e Laudo Pericial a fls. 473/483/IP).”

Extrai-se dos autos que, em meados de 2016, foi deflagrada a operação “Furto Vitae” para apurar uma série de roubos/furto de veículos, com suspeitas de que tais automóveis eram levados à Bolívia para serem comutados por substâncias entorpecentes, desencadeando interceptações telefônicas
[5]
e expedições de mandados de busca e apreensão domiciliar em desfavor de vários indivíduos [em
núcleos criminosos distintos e independentes].

Inicialmente, a Defensoria Pública refuta que não há comprovação da materialidade do tráfico, porquanto não foi confeccionado laudo definitivo de constatação do material
“
referente ao Boletim de Ocorrência n° 2017.65853”
.

O Boletim de Ocorrência supracitado refere-se à apreensão de quase 2.300kg de cocaína e 2,45 gramas de maconha.

Inobstante a ausência do laudo definitivo nos autos, a materialidade delitiva está demonstrada no Laudo Preliminar de Constatação de Drogas nº 410.2.04.22017.0002692-01, que foi confeccionado pelo Perito Oficial Criminal, Wendel Botelho Alves, vinculado à Gerência de Criminalística da Politec de Pontes e Lacerda.

O documento mencionado registra que as substâncias apreendidas foram submetidas
“à reação preliminar com Tiocianato de Cobalto II”
e
“à reação preliminar com o Fast Blue Salt B”
, apresentando resultados positivos para cocaína
[6]
e maconha
[7]
(pg. 274).

Na hipótese, a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo quando adotado procedimento equivalente [à identificação do material apreendido] e aponta a respectiva quantidade.

Nessa linha, são premissas do STJ e desta Câmara Criminal:

“A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada,
no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
.”
[8]

“A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado.
Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
” (AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).”
[9]

O mesmo entendimento aplica-se ao Laudo Preliminar nº 410.2.01.2017.007723-01
[10]
, que, atendendo os mesmos requisitos supracitados, atestou que as 2 porções
[11]
apreendidas em poder do réu CARLOS
[12]
apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína.

Em relação às autorias, em Juízo, o delegado Rafael Mendes Scatolon narrou que
:

“(...) essa operação iniciou-se aproximadamente, não me recordo exatamente, mas aproximadamente lá no início, não me recordo os dias certinho, mas junho, maio, julho do ano 2016, quando foi noticiado na delegacia municipal quatro, cinco, crimes de roubo com o mesmo “modus operandi”, em razão disso os investigadores relataram a autoridade policial da época Dr. Luiz Felipe Leoni, que após um minucioso relatório de investigação apontando uma associação criminosa pra prática desses delitos já comentados representou pela interceptação telefônica deferida pelo juízo e implantada pelo núcleo de inteligência da regional de Pontes e Lacerda e o ano passado, ao assumir essa regional, eu fui informado pelos policias que havia uma operação em curso com fartos indícios de autorias, bem como também a materialidade em relação a vários inquéritos policiais instaurados pra apurar crimes de roubo, quando então, em contato com autoridade policial Dr. Carlos Augusto do Prado Bock, nós resolvemos deflagar essa operação no intuito de indiciar o maior número possível de investigados (...), cujo objeto principal era subtração de veículos automotores que eram encaminhados ao país vizinho em troca de entorpecentes, que também por eles eram comercializados aqui na cidade de Pontes e Lacerda. [Pergunta do Promotor de Justiça: então nesses fatos criminosos de roubo, o senhor sabe me apontar quem são os investigados da polícia civil nesse momento?]
Sim, Maxsuel Rodrigues é um dos mentores dessa associação criminosa é ele que dava as ordens, ele que fazia os contatos, além de ser não apenas o mentor, ele executava diretamente os roubos tanto é que (...) uma motocicleta que ele rouba na companhia do Hemerson, uma camionete também ele roubou que foi levada pra Bolívia em troca de drogas na companhia de outros indivíduos na companhia de Rafael Coron,
Tiago; (...)
o Buguinho da Carpa, se não me engano Valdeir Morales, ele também prestava auxílio e conseguia pessoas para que pudessem praticar os roubos juntamente com o Max
(...). [Pergunta do Promotor de Justiça: Doutor, também conta que fazia parte dessa associação criminosa, familiares do próprio Maxsuel, Edson e a Shirley e até mesmo a própria namorada dele, que seria uma menor conhecida como Ana Paula, o senhor sabe dizer?]
Sim, o envolvimento da Ana Paula ficou claro e evidente, além de ser namorada, ela também ocultava armas produto de crimes, em uma determinada oportunidade na investigação o Maxsuel receberia um “trem” que ele disse da cidade de Mutum possivelmente esse “trem” um veículo roubado que na ocasião ele a convida pra ir até a Bolívia, no intuito de atravessar esse veículo e também ela era uma espécie de observadora da movimentação da polícia, inclusive um dia ela fala pra nem ir na casa dela que era perigoso da polícia estourar lá na residência dela; além dela também, os pais e os irmãos também auxiliavam também na ocultação de produto de crime, inclusive da droga; o pai dele também possuía arma de fogo que era cedida aí ao grupo criminoso para executar diretamente esses roubos
. (...). [Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor já mencionou, o Valdeir, o próprio doutor Carlos Bock disse que ele foi interceptado e em uma situação em que ele já se encontrava preso, pelo que a polícia civil investigou,
o Valdeir Morales ele dava, ainda que preso, esse suporte pra essa associação criminosa atuar aqui fora?] Sim, excelência, ele também tinha os contatos e se utilizava dessa relação com outros criminosos no intuito de dar suporte a essa associação criminosa.
[Pergunta do Promotor de Justiça:
Foi por meio das ligações que os senhores chegaram a essa conclusão?] Sim.
(...). em uma transcrição ele fala com a Ana Paula, a Ana Paula manda ele (Maxsuel) tomar cuidado ele fala “não, tranquilo, de boa em casa tem uma nove e um oitão”, que significa uma pistola 9mm e um revólver calibre 38 (...); a Silvane, que é a mulher do rapaz que está preso, o SAPO né, que também é integrante do grupo criminoso
, o Ezequias vende a droga pra ela
(...). [
Pergunta do Promotor de Justiça: Dr. falando um pouco da participação do Hemerson, há diálogos transcritos aqui nos autos né em que os próprios familiares alertam né acerca desse roubo que os dois teriam praticado, o senhor se recorda dessa situação?] Sim,
(...) os familiares do Maxsuel associavam que ele poderia ser preso e sobretudo porque
os policiais civis localizaram a motocicleta roubada né e alguns outros objetos na casa da mãe do Hemerson
(...);
há mais de uma conversa inclusive entre Shirlei e Max, o irmão e o pai em que eles, todos os familiares ali alertam o Max a respeito de uma possível ação policial, orienta ele a tomar cuidado, a não ficar com flagrante etc
(...). [Pergunta do Promotor de Justiça: o senhor se recorda do envolvimento dos três Rafaéis? Sim, o
Rafael dos Santos Coron, ele participou ativamente né, diretamente num crime de roubo, inclusive, foi reconhecido pela vítima, e também fazia parte aí, além dos roubos, também participava dessa distribuição do tráfico de drogas, da quadrilha comandada por Max
(...). [
Pergunta do Promotor de Justiça: e os outros dois Rafael, o Baca
e o Rafinha, o Senhor se recorda?] Eles também participavam dos crimes (...); (...)
na casa do Carlinhos também foi localizado um revólver com a numeração raspada, além de cocaína, que pelas condições estavam sendo armazenadas para fins de mercancia
(...).
[Pergunta do Promotor de Justiça: em relação a conduta do EZEQUIAS, o senhor sabe me dizer algo?] Durante a investigação ficou claro que ele tinha contato com o preso, que é o marido da Silvane, e fornecia, vendia droga, passava droga para a Sapo, Sapão e Silvane no intuito de vender essa droga pra auferir lucro também pra eles, há dois áudios inclusive bastante claro em que a SILVANE e ele comentam de droga, inclusive de levantar o dinheiro, pagar o dinheiro
(...).”

Também na etapa judicial, o delegado Carlos Augusto do Prado Bock revelou que
:

“(...) essa operação ela teve início a partir de uma série de roubos de veículo automotor que aconteceram em meados de 2016, foram mais de cinco casos de roubo em que num curto período de tempo o modus operandi desses crimes era similar e a partir daí um dos delegados demandou uma investigação, os policiais indicaram alguns suspeitos e
aí teve início uma fase de interceptação telefônica devidamente autorizada por decisão judicial, salvo me engano foram três períodos de interceptação
(...); desse modo, por representação do próprio Dr. Rafael foram solicitados mandados de buscas, prisão preventiva de alguns dos suspeitos dessa organização,
(...), durante o monitoramento foi possível identificar a participação da família dele, tanto o pai Edson, quanto a mãe Shirlei e o irmão Wederson, assim como a namorada adolescente do Maxsuel, Ana Paula Choma, pelas conversas tinham claro conhecimento das atividades ilícitas do filho MAXSUEL, inclusive conversando entre eles diante de uma situação de roubo que houve na cidade
(...);
(...) há uma conversa entre os pais e a Ana Paula demonstrando preocupação sobre a fuga do MAXSUEL e evidenciando também que tinham conhecimento sobre tráfico ilícito de drogas por parte do filho e participação direta deles nessa mercancia de drogas
, então foi pedido busca, prisão preventiva do EDSON, da SHIRLEI e do WEDERSON e buscas na residência deles, assim como buscas em alguns outros alvos; eu participei especificamente da busca na residência da SHIRLEI, do EDSON e do WEDERSON, junto com policiais da Gerência de Operação Especiais, eles inclusive fizeram o adentramento, primeiro contato que a gente teve os três estavam dormindo no mesmo cômodo da casa,
foi perguntado pra ele se tinha algum ilícito, salvo me engano o EDSON, que é o pai, falou que tinha um revólver dentro do quarto e explicou onde estaria dentro do guarda roupa, os policiais foram até lá, encontraram o revólver calibre 38 municiado
(...); me recordo que nesse mesmo dia, foi num sábado de manhã, também se
cumpriu mandado de busca na residência do investigado CARLOS, mais conhecido como “CARLOS DA SINFOROSA”, é numa chácara onde ele morava, lá encontraram também um revólver, salvo me engano de calibre 38 também e drogas também
(...); algo que
chama a atenção a partir dessa época é que esses veículos não eram vendidos a troco de dinheiro no país boliviano, mas a base de troca era o pagamento com droga, com pasta base de cocaína
(...);
numa dessas ocasiões foi feita a troca imediata da caminhonete roubada por droga (...); após o período de interceptação em que se obteve a informação de que o grupo criminoso estaria inclusive num terreno baldio, não eram todos que ia fazer a troca, o determinado indivíduo que voltou com a droga estaria dividindo ela num terreno baldio com os demais comparsas, os policiais abordaram eles num fim de tarde
(...);
lembro que um desses que estavam dividindo a droga
nesse momento era um que tinha apelido de TIRIRICA (...); pelo que
me recordo ficou muito claro durante o monitoramento a identificação do Maxsuel Aguiares Rodrigues como o líder desses criminosos voltados para a prática de roubo de automotores (...), que eram trocadas por drogas para serem comercializadas aqui na cidade
(...). (...)
em setembro de 2016 se identificou o Maxsuel junto com o Hemerson Lopes Machado cometendo esse roubo contra carro
,
a partir daí representou-se pela preventiva do Maxsuel, os policiais com o mandado em mãos estavam em buscas de prendê-lo, foi quando o investigador Wilder relatou ter tomado conhecimento em busca do MAXSUEL que eles teriam sido os autores de um roubo recente e teria trocado o veículo por droga e estariam repartindo essa droga, os policiais foram até lá, todos os suspeitos dispersaram (...)
. (...).
[Pergunta do Promotor de Justiça: o senhor já disse que participou pessoalmente de uma diligência na casa do EDSON (...), o senhor relatou o vínculo familiar, qual a proximidade entre eles?] Eles coabitam, coabitavam na mesma casa
(...), o Edson já tem passagens, que é o pai né, tem passagem anterior, salvo me engano por crime de tráfico, não me recordo agora, mas
não se identificou nenhum meio idôneo de sustento da família durante essa investigação e essa ligação fica bem clara não só pelo fato de coabitação, mas pelo monitoramento das conversas que está bem detalhado pela equipe de analistas
(...). [Pergunta do Promotor de Justiça: a Polícia Civil de antemão já sabia que essa família conversava entre si correto?] Aham (...). (...).
[Pergunta do Promotor de Justiça: na residência, a folhas 382 no auto circunstanciado de busca e apreensão que foi feito na residência de Bruna Mayra da Silva Guedes, que foi denunciada por tráfico e associação para o tráfico com a pessoa de CARLOS ELIAS MARTINS CARVALHO
,
nessa localidade foi apreendido quatro porções de substância análoga a cocaína e na ocasião o senhor relatou também que seria do Carlos e da Bruna né e também um revólver calibre 38 sete tiros e quatro munições
, inclusive é raspado esse revólver, é essa que o Senhor se refere então?]
Sim, exatamente essa busca, salvo me engano, até na ocasião dessa busca tinha uma terceira que se disse uma pessoa contratada para fazer limpeza no imóvel e ela relata na declaração dela que já foi remunerada com entorpecente por parte do CARLOS (...). [Pergunta do Promotor de Justiça: pelo casal, BRUNA e CARLOS?] Pelo casal, sim
(...); ratifico toda a análise e transcrição que foi feita no relatório (...). (...) eles foram surpreendidos dividindo, repartindo a droga produto da troca do veículo roubado na Bolívia, é um fato objetivo que torna claro essa associação dos quatro que estavam ali naquele momento, dentre eles o TIAGO e o RAFAEL, e numa das investigações específicas, que foi o roubo contra Carla Brandolfo do celular no momento em que ela estava de moto e levaram a moto também fica claro ali pelos elementos de formação produzidos a associação do MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES com o HEMERSON LOPES MACHADO (...).
[Pergunta do Promotor de Justiça: em relação a essa família, composta pelo Maxsuel, pelo Edson e pela Shirlei eles se aparavam para fins para a prática de crimes, foi isso que a Polícia Civil constatou?] Pelo que me recordo do relatório de análise das interceptações essa é a conclusão que a polícia chegou
(...). [
Pergunta do Promotor de Justiça: em relação ao RAFAEL DOS SANTOS CORON, o senhor faz referência ao inquérito policial 79 de 2017 que trata da prisão em flagrante do Maxsuel, Bruno, Rafael Coron e Renato Igor por crime de tráfico e associação para o tráfico após serem surpreendidos dividindo quatro tabletes de pasta base de cocaína como recebimento daquela S10 roubada do casal
,
ficou constatado portanto essa ligação do MAXSUEL com o RAFAEL CORON na prática de tráfico nessa situação?] Claramente
(...). [Pergunta do Promotor de Justiça: o senhor faz referência expressa a um diálogo entabulado no dia 04/08/2016 entre ele e a adolescente Ana Paula Choma avisando para tomar cuidado em razão de intensa atividade policial, o senhor se recorda?] Claramente, esses são detalhes, essa data, essa conversa daquele episódio que eu mencionei sobre as conversas entre o MAX e a namorada Ana Paula e salvo me engano logo na sequência tem uma transcrição da conversa entre Ana Paula e os pais do MAX (...); pelo que eu me recordo Dr., essa conversa em que se referem a trampo coincide sim com roubos, mas não com roubos que deram ensejo inicialmente a interceptação, mas roubos que aconteceram ao longo do monitoramento, coincidindo com o período de interceptação (...); a análise dos policiais da área de inteligência conclui por uma questão óbvia, quando se lê deixa claro o conhecimento dos genitores do MAX em relação a atividade criminosa do filho, preocupação que ele não seja abordado pelos policiais né e que tinham conhecimento que eles inclusive iam cometer outro crime (...). [Pergunta do Promotor de Justiça: o senhor traz essa conclusão no seu relatório, inclusive específica um diálogo entabulado entre o Max e o Edson, no qual este pergunta ao filho se pegou o revólver, era esse tipo de situação que tomaram essa conclusão?] Sim, correto (...).
[Pergunta do Promotor de Justiça: inclusive o EDSON também se refere dizendo “a mãe está precisando de dez gramas para vender” e pergunta onde está a droga?] Mais uma passagem capitada durante as conversas que revela a participação da família na venda de drogas
(...).
[Pergunta do Promotor de Justiça: o senhor se recorda de transcrever a participação do VALDEIR?] Sim, me recordo que foram feitas conclusões durante as investigações pelos investigadores acerca do Valdeir Morales, vulgo Buguinho da Carpa (...); foram captadas conversas entre o Valdeir e o Max, o Max nesse momento solto e salvo me engano o VALDEIR apesar de preso ele intermedeia indicação de alguém que estaria solto pra apoiar,
se associar ao MAX e cometer o crime nas ruas da cidade e aí surge essa conversa né, que é uma reclamação sobre a falta de preparo desse comparsa indicado pelo Buguinho da Carpa (...).”

Os investigadores de polícia Gildo Marques de Arruda e Vanice Ernesto Duarte ratificaram as narrativas dos delegados supracitados.

Em Juízo, exceto RAFAEL CORON que exerceu seu direito de permanecer em silêncio, os réus negaram os crimes imputados na denúncia, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença:

“O réu MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, em Juízo, negou a autoria do delito em questão, afirmando que na conversa com seu irmão, que foi interceptada, tratavam de ouro que adquiriram no garimpo, sendo que, em relação às demais conversas interceptadas, disse não se recordar sobre o que se tratava.

O acusado WEDERSON AGUIARES RODRIGUES, por sua vez, negou a autoria delitiva, afirmando que não está envolvido no tráfico de drogas e que na conversa interceptada que teve com sua mãe (SHIRLEI) e irmão (MAXSUEL), tratavam sobre a venda de ouro adquirido no garimpo. Afirma que arma encontrada na sua casa era dele, para sua proteção.

O acusado EDSON RODRIGUES, ouvido em Juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que não estava envolvido com o tráfico de drogas e que em relação às conversas interceptadas, eram apenas "conselhos" para MAXSUEL tomar cuidado, pois este vivia envolvido com coisas erradas e tinha medo de que algo pudesse acontecer com ele.

A acusada SHIRLEI DA SILVA AGUIARES, ouvida em Juízo, também negou a autoria do delito de tráfico, afirmando que seu filho MAXSUEL é quem causa problemas e ela apenas lhe dá conselhos e, que não o apoia na prática de crimes ou o acoberta.

Já o acusado VALDEIR MORALES MARQUES, que estava preso durante o período das interceptações telefônicas e falava de dentro da prisão com o denunciado MAXSUEL, ouvido em juízo, negou a prática do delito de tráficos de drogas, afirmando que não possui ligação nenhuma com o acusado MAXSUEL ou com sua família, e que ligou para MAXSUEL apenas uma vez, para tratar da venda de uma motocicleta.

O acusado HEMERSON LOPES MACHADO, ao ser ouvido, também negou a autoria do delito de tráfico, alegando que era vizinho de MAXSUEL e só o conhecia de vista. Em relação ao processo de roubo que respondem juntos, declarou que não cometeu tal ato, apenas emprestou a moto ao MAXSUEL, não sabendo que ele iria praticar um roubo.

O acusado RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, em juízo, negou a prática criminosa, afirmando que conhece MAXSUEL do período em que esteve preso, e que não está envolvido na pratica de tráfico de drogas.

(...)

O acusado EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA, ouvido em Juízo, negou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando que foi denunciado por "marcação" dos Policias e, com relação às conversas interceptadas (transcritas abaixo) em que conversa com a também denunciada SILVANE e a menor Ana Paula, afirmou ser dinheiro que estava emprestando para ambas.

(...)

O denunciado CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO, em juízo, negou que comercializava entorpecentes, mas admitiu que a quantidade apreendida (34,23g de cocaína) e a arma de fogo encontrada em sua residência eram de sua propriedade, mas que o entorpecente encontrado era para seu uso pessoal e não mercancia. Ainda, declarou, em relação às conversas interceptadas e mensagens trocadas (fis. 472/478) com outros indivíduos, que nunca vendeu drogas.

A denunciada BRUNA MAIARA DA SILVA GUEDES, esposa do acusado CARLOS, ouvida em juízo, negou a prática do delito de tráfico de drogas, afirmando que a droga aprendida em sua residência era de seu marido para consumo e que não tem nenhum envolvimento com os demais denunciados nestes autos.”

Do tráfico de drogas atribuído a MAXSUEL, EDSON, SHIRLEY, RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA [Vulgo Baca] e RAFAEL DOS SANTOS CORON [Vulgo Neguinho]

Não obstante a fragilidade do acervo probatório sustentada pela Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto às responsabilidades penais imputadas a eles.

Infere-se dos autos que os apelantes estavam sendo monitorados por meio das interceptações telefônicas, quando foram captados inúmeros diálogos demonstrativos da traficância exercida por eles.

Os agentes policiais [delegados e investigadores de polícia] foram categóricos ao afirmar que, por meio da vigorosa perscrutação e das interceptações telefônicas, foi possível detectar que os réus exerciam a traficância de narcóticos, tendo como líder o apelante MAXSUEL, o qual, também, atuava em roubos de veículos a fim de trocá-los por drogas na Bolívia, buscando-as para disseminar em Pontes e Lacerda.

E de fato, da leitura das transcrições dos diálogos obtidos, confirma-se [sem sombra de dúvida] a atuação direta dos apelantes EDSON [pai de Maxsuel], SHIRLEY [genitora de Maxsuel], RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA [Vulgo Baca] e RAFAEL DOS SANTOS CORON [Vulgo Neguinho] em cooperação à traficância liderada por MAXSUEL.

Colha-se das interceptações:

“Em razão disso e cumprindo o preconizado no art. 6º, § 2º da Lei 9.296/96 serve o presente para apresentar o resultado final da Operação Furto Vitae, nos períodos de 14/06/2016 a 29/06/2016, 26/07/2016 a 09/08/2016 e 16/09/2016 a 01/10/2016, como passa expor e ao final concluir o que segue.

(...)

O principal alvo deste período, é Max, que utiliza o número 65 99817-6955. (...). Além de traficar, ele age diretamente em crimes de roubo a veículo e possui duas armas, uma pistola 9mm (nove milímetro) e um revólver.38, conforme conversa registrada no dia 04/08/2016, às 11h41min, entre ele e Ana Paula:

(...)

No dia 26/07/2016, às 22h13min e no dia 27/07/2016, às 23h09min, Max conversa com Neguinho (Rafael Coron). Na primeira ligação, eles marcam de fazer o roubo e, na segunda, falam que estão escondidos porque deu errado (...).

(...)

Toda a família de Max é envolvida com o crime, principalmente com o tráfico de drogas e roubo de veículos. Isto restou demonstrado na conversa registrada no dia 26/07/2016, às 17h56min, entre Max e seu Pai, no qual este último pergunta se Max pegou o revolver.

(...)

Às 20h46min, Max volta a falar com o pai e diz que pegou o “negócio de fazer dinheiro” (provavelmente (...) droga)

(...)

Às 19h33min, do mesmo dia, Max conversa com seu irmão Wederson Aguiares, mais conhecido como “Bob”. Na conversa, Max diz que a mãe está precisando de 10 gramas para vender e pergunta onde está a droga: (...).

(...)

MAX X BOB (irmão de MAX) - MAX liga e diz que a mãe está precisando de 10 gramas para vender para uma pessoa e pergunta onde está a droga; BOB responde que está no 'mesmo lugar'; MAX diz que a mãe quer saber das 'predrinhas'; BOB diz que 'mocou' lá perto da 'matinha”, no barranco; MÁX diz que a mãe pediu para retornar para casa para liberar o comprador da droga; BOB diz que a droga está no lugar e solta;

(...)

Na ligação registrada três dias antes (27/07/2016), às 09hI2min, Max conversa com um ‘irmão de facção’ sobre uma “Erre”, abreviação de reunião:

(...)

Outra conversa é registrada no dia 28/07/2016, às 22h58min. Dessa vez é entre Max e a própria mãe. Ela lhe avisa de que a polícia está rondado as proximidades da casa:

(...)

No dia 04/08/2016, às 15h22min, o pai de Max lhe adverte, pois ele deixou as “coisas”, se referindo aos materiais utilizados em roubos, dentro de casa:

(...)

Max: sai fora pai, vou ficar aí dentro de casa não, não tô preso não pai

Edson: seu dinheiro caiu?

Max: ah, ele mandou eu vi aqui, ele mandou lá, a mãe sabe quantos que é.

(...)

Edson: fica na rua marcando aí pra não levar um tiro perdido, cê pegou o resolvi?

Max: não.

Edson: você vai perder esse revolver meu fi

Max: eu tô a pé

Edson: liga pro cara, o Paraná vai lá e busca esse revolvi pro cê, assim que eu perdi o meu (...)

MAX X PAI - PAI reclama com MAX por ter deixado as coisas dele dentro de casa, uma touca rasgada no olho, diz que é burro; MAX desdenha e diz que a polícia não vai pegar ninguém dentro de casa; PAI pergunta se ele não irá ver o negócio da moto.

(...)

Já a ligação registrada no dia 06/08/2016, às 19hl7min, entre Max e Ana Paula, ele a chama para juntos irem para a Bolívia. Max provavelmente irá tentar atravessar um veículo oriundo de crime para o país vizinho: (...). Max diz que está chegando um trem pra ele de mutum (provavelmente veículo roubado de Nova Mutum-MT), que vai pra Bolívia hoje e chama Ana para ir junto.

(...)

Chamada do Guardião - 16267293.WAV - Data da Chamada: 16/09/2016 Hora da Chamada: 20:39:00 Comentário: MAX X BACA; MAX informa que chegou uma 'responsa' e está na casa do TIZIL (possivelmente entorpecente/maconha); MAX diz que é uma boa quantidade, tipo 4 a 5 barras; BACA pergunta o preço e MAX diz que na rua o valor de 100 “metros” é 300,00; BACA pede o número de TIZIL; MAX diz que TIZIL arruma sim e a situação está na casa da mulher dele, mas tem que ser uma pessoa responsável; BACA alerta para MAX ir embora dessa cidade; (...); MAX informa que vai chegar na cidade uma situação do 'GAGA' e vai mandar; MAX informa o n. do TIZIL 9326-0418; outro preso pergunta quanto faz 100 g e o pó; MAX diz que vai resolver; MAX informa que a 'G' (1 grama) deve estar em torno de 50,00.

(...)

Chamada do Guardião - 16308fi74.WAV - Data da Chamada: 20/09/2016 Hora da Chamada: 17:34:00 Comentário: MAX X BRUNINHO (moreninho) -; MAX DIZ QUE ESTÁ EM CASA; BRUNINHO pergunta se MAX pegou o “o chá” e confirma que sim; BRUNINHO pergunta quantos quilos; MAX responde que 1 kilo; BRUNINHO pergunta se é da 'boa' e está indo pegar um pedaço; MAX fala para aparecer lá peias sete horas da noite; diz que vai aguardar (...).

(...)

Nas conversas registradas no dia 22/09/2016, às 10h e em continuação às 10hl5min, entre Max, Baca e Marcelo, Max diz que levará drogas para Baca: (...)

BACA X MAX – (...) MAX diz que vai mandar um 'feijão' pra eles e ‘cocaína’ vai ver se consegue enviar; BACA diz que pode ser esse fim de semana; (...) BACA diz que tem um trampo para MAX; MAX reclama da ligação, pede para retornar (...).

(...)

Chamada do Guardião — 16378840.WAV - Data da Chamada: 26/09/2016 Hora da Chamada: 12:51:00 Comentário: MAX X HNI (MILGRAU) - MAX pergunta como faz para pegar uns 'beque'; MAX diz que precisa buscar uns 'fumos1; MAX diz que teve uma situação com um comparsa e que vai conversar, não vai 'grudar' e não vai levar 'ferramenta”

(...)

No dia 28/09/2016, às 2h01min, após Max realizar um roubo, seus pais conversam sobre a situação e ainda confirmam a participação de Emerson: (...)

(...) mãe disse que PARANÁ ia avisar MAX de que a polícia estava de tocaia; PAI pergunta se é o telefone de MAX, a MAE diz que o chip é e o PAI pergunta se o aparelho é da vítima, MÃE confirma que é; PAI diz que é para abandonar para não ser pego; MÃE diz que a moto está na casa dá MARIA; PAI diz que MAX tem que abandonar os objetos; MAE diz que EMERSON estava com revólver e jogou dentro do mato, pois ele ia fazer outro assalto (...).”

Colhidos fortes indicativos da traficância exercida pelo núcleo criminoso [por meio das intercepções que perduraram de junho até outubro de 2016], os agentes policiais continuaram as diligências a fim de efetuar a apreensão de entorpecentes.

Nesse ínterim, os investigadores de polícia, após descobrirem que um dos veículos roubados
[13]
[por Maxuel e Rafael Coron] teria sido levado por RAFAEL DOS SANTOS CORON [com outro indivíduo] para a Bolívia para ser permutada por entorpecentes, decidiram
“tentar abordar os suspeitos no momento que os mesmos chegassem da Bolívia para a partilha da droga, já era sabido que tal partilha iria acontecer em um grande terreno baldio”
, que fica próximo à residência do réu MAXUEL, quando então, ao se aproximarem,
“os suspeitos, (...) aproveitando a amplitude do terreno, conseguiram empreender fuga”
.

Ato contínuo, os investigadores de polícia retornaram ao terreno supracitado e encontraram quase 2.300kg de cocaína e 2,45 gramas de maconha, juntamente com uma balança, no matagal.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria dos apelantes, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela operação [denominada Furto Vitae] e o conteúdo das interceptações telefônicas, somados à apreensão de drogas e balança, são elementos idôneos para comprovar o tráfico de entorpecentes atribuído a eles.

Cabe ainda destacar o seguinte trecho da sentença que aborda sobre os genitores do líder do grupo [MAXSUEL], os apelantes EDSON e SHIRLEY:

“(...) do teor das conversas (...), verifica-se que não se trata de ouro, porquanto os interlocutores fazem menção a 10 gramas, "pedrinhas", que estariam escondidas no mato, o que não é usual do comércio de ouro, mas sim de drogas.

(...) do teor da conversa (...), verifica-se que os genitores de MAXSUEL foram além de meros conselhos, demonstrando profundo conhecimento das ações delitivas do filho, dando-lhe cobertura, inclusive informando e instruindo quanto à presença dos policiais e de como proceder, além de participar ativamente de negociações envolvendo dinheiro (além da droga), armas e motocicleta.”

Anoto ainda que o fato de não ter sido encontrado entorpecente [apenas armamentos] na residência da família [EDSON, SHIRLEY e MAXSUEL], quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não afasta a traficância atribuída a eles, porquanto, como já relatado, as drogas do grupo criminoso foram encontradas no terreno próximo ao local.

Com efeito, não há falar em absolvição dos apelantes
MAXSUEL, EDSON, SHIRLEY, RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA [Vulgo Baca] e RAFAEL DOS SANTOS CORON [Vulgo Neguinho] quanto ao
tráfico de drogas.

Da associação para o tráfico imputada a
EDSON, SHIRLEY e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA [Vulgo Baca]

Do mesmo modo,
restou demonstrado que os apelantes EDSON, SHIRLEY e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, juntamente com MAXSUEL, se reuniram, em caráter permanente e com
animus
associativo, para a disseminação de estupefaciente, conforme os relatos dos agentes públicos que conduziram a operação e as interceptações telefônicas.

A prova oral produzida, reunida aos relatórios confeccionados ao longo das investigações e às interceptações telefônicas, não deixam dúvidas de que os apelantes se associaram para a prática do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Todos os integrantes exerciam funções bem delineadas, com divisão de tarefas, onde cada um contribuía ativamente para a disseminação das drogas.

O réu
MAXUEL, líder do grupo, era auxiliado diretamente pelos apelantes EDSON [seu pai], SHIRLEY [sua genitora] e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, os quais possuíam atuação mais focada na comercialização difusa, conforme constatado ao longo da instrução.

Pode-se ainda verificar que havia estabilidade e permanência na atuação criminosa, que foram demonstradas pelo período das interceptações [de 14.6.2016 a 29.6.2016; de 26.7.2016 a 9.8.2016; de 16.9.2016 a 1.10.2016].

Nesse ponto, ainda destaco trecho da sentença, cujos fundamentos também adoto,
per relatione
, como razões de decidir:

“In casu, restou demonstrado o animus associativo entre os réus MAXSUEL, EDSON, SHIRLEI, (...) RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, tendo em vista haver o enlace de permanência e estabilidade entre os agentes a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris, comprovando-se o liame subjetivo, a conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância descrita no art. 35 da Lei 11.343/2006, notadamente pelo fato de se organizarem e cooperarem entre si, além de comprovado que o acusado MAXSUEL foi quem direcionou a atividade dos demais acusados.

Destaco, novamente, que as conversas interceptadas, de forma licita, com autorização judicial, revelam o vínculo associativo estável e permanente existente entre os réus MAXSUEL, EDSON, SHIRLEI, (...) RAFAEL DOS SANTOS, que mantinham contato telefônico uns com os outros, de forma "incomum", pois sempre falavam em "códigos" no desenrolar das atividades de compra, de venda, de informações, de fornecimento e de guarda de entorpecentes pelos acusados, em unidade de desígnios.

Além disso, não se pode falar que as interceptações realizadas são as únicas provas em desfavor dos acusados. Ao contrário, há também os depoimentos testemunhais acima que respaldam o conteúdo do teor das conversações degravadas e que corroboram as condenações.”

Diante desse contexto-fático probatório, conservo a condenação dos apelantes
EDSON, SHIRLEY e RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA [Vulgo Baca]
pelo delito de associação para o tráfico.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) quando presentes os elementos essenciais à sua caracterização ante a comprovação de sua estabilidade e permanência.”
(AP 1002637-51.2021.8.11.0045, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2022)

“Descabe cogitar a absolvição dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico quando verificado que as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante, confrontadas com a prova oral e documental produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais civis, demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria desses delitos, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).”
(AP 0006433-93.2019.8.11.0059, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29/06/2022)

Dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa atribuídos a VALDEIR MORALES MARQUES [Vulgo Buguinho do Carpa]

O apelante VALDEIR foi condenado pelos delitos supracitados porque, enquanto estava preso, foi captado em quatro diálogos com o réu MAXSUEL [todos do dia
26.9.2016
, em diferentes horários], que possuem os seguintes conteúdos:

“26/09/2016 – 14h:58m

No dia 26/09/2016, às 14h58min, Max conversa com Buguinho da Carpa, apelido de Valdeir Morales, que na época encontrava-se preso no CDP. Eles combinam de fazer um "bagulho”, ou seja, um roubo
:

MAX: e ae, vamo fazê o bagulho hoje?;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): vamo uai, vamo (trecho incompreensível);

MAX: ai qui, deixa eu fala procê, e essa mensagem que cê mandou da pick-up da Hilux, como que é o bagulho?;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): então deixa eu te fala procê, cê tem que panhar um cartão ai pra te passar mensagem;

MAX: ah, demoro então, eu vô ponha agorinha um cartão ali;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): (palavra incompreensível) pra mim também;

MAX: vixe meu fi, se eu pegá vinte ali vô ponha dois pra nóis, demoro;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): (trecho incompreensível);

MAX: demorô, demoro então;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): deixa falá procê (trecho incompreensível) é o seguinte e já vai (palavra incompreensível) que já vô o manda o guri enconstá nocê aí;

MAX: demoro, manda ela pulá aqui agora, que eu desliguei o telefone só um pouquinho por causa disso;

VALDEIR: beleza

MAX: manda ele dá um pulim aqui;

VALDEIR beleza.

Data 26/09/2016 – 17h:30

No mesmo dia, às 17h30min, eles voltam a conversar. Buguinho da Carpa quer saber se o menino enviado por ele foi ao encontro de Max e Max responde que já desenrolaram
:

MAX: ou;

DA CARPA: e ai meu fi;

MAX: e ae?;

DA CARPA: e aí, o menino trocou uma ideia contigo ai.

MAX: trocô, tô esperando ele, ele vai vim aqui, conversar comigo aqui e ai nóis vai desenrola ai, é isso mémo;

DA CARPA: ah;

MAX: é isso mémo, tendeu?;

DA CARPA: tendeu, tendeu tudo, fica na ativa aí;

MAX: demorô então;

DA CARPA: é nóis, é nóis, fica com Deus;

MÀX: falô irmão;

Data 26/09/2016 – 19h:29m

Às 19h29min, ainda do dia 26, Max dá satisfação da situação para Buguinho, dizendo que Paulinho não foi vestido adequadamente. Buguinho diz para Max ligar para Rafmha

MAX: ou;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): e ai meu fi;

MAX: então o PAULINHO chegou aqui, mas ele não vei arrumado não, ele foi lá trocar uma roupa;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): não tendeu;

MAX: ele foi lá trocar uma roupa o PAULINHO, ai cê tem que ligá pro, liga pro RAFI pra ele vim logo aqui m casa pô, o cara vai lá e vai volta aqui;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): que conteceu?;

MAX: liga pro RAINHA e manda ele dá um pulinho aqui ni mim aqui agora aqui e vim pra casa logo, o cara vai vim aqui uai;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): ah, pra eu manda o RAFINHA ai também;

MAX: é uai, já pra nós subi;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): o PAULINHO e o RAFINHA?;

MAX: é uai, manda, manda o RAFINHA me liga logo aqui;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): pode crê, vó fala agora lá;

MAX: falô;

Data: 26/09/2016 – 21h18

Às 21hl8min, quando Buguinho da Carpa (...) avisa a Max para deixarem para outro dia, haja vista que Paulinho está sem moto:

“MAX: ou, ou, então?

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): e ae, os meninos ae, deixa eu te fala procê;

MAX: ham?;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): o menino tá lá tá de a pé pó;

MAX: é?;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): tá de a pé mano;

MAX: vixe, e agora?

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): é foda viu:

MAX: deixa pa manhã?;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): num tendi;

MAX: deixa pá manhã?;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): vamo deixa pá manhã né;

MAX: humhum, mas conversa com ele lá e manda ele me liga aqui uai;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): não, pode crê eu vô manda ele liga sim entendeu?

MAX: pode crê;

VALDEIR (BUGUINHO DA CARPA): fica com Deus aí, agradece ai tá; agradece aí tá. (...).”

Em que pese os diálogos acima transcritos indicarem que VALDEIR [que estava preso] e MAXSUEL estavam tratando sobre
um
possível roubo que seria realizado naquela data, ou seja, em
26.9.2016
[que, ao final, não deu certo], tais elementos são insuficientes para condená-lo pelo delito de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP. Tampouco tais conversações servem para provar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [juntamente com MAXSUEL e os demais], sobretudo porque não há elementos que vincule VALDEIR aos entorpecentes apreendidos
em fevereiro de 2017
[14]
.

Não desconheço que há entendimento no sentido de que a
“ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”
[15]
.

Ocorre que, como dito, não há provas capazes de demonstrar o vínculo da droga apreendida
em fevereiro de 2017
ao apelante VALDEIR, o qual manteve contato telefônico [de dentro da cadeia] com MAXSUEL em
26.9.2016
[a respeito de um roubo].

Dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico atribuídos a HEMERSON LOPES MACHADO

Assim como na situação do réu VALDEIR, dos elementos probatórios produzidos não é possível relacionar o entorpecente apreendido em fevereiro de 2017 ao réu HERMERSON.

O apelante HERMERSON também foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico porque, em 2016, foi captado em conversas com MAXSUEL [falando sobre roubos].

Colha-se das conversações:

(...) no dia 27/09/2016, às 18h28min, Max conversa com Emerson e pede para ele ir ao seu encontro. Emerson também irá participar do roubo anteriormente combinado:

MAX X EMERSON - MAX pede para EMERSON colar, pois já está se trocando;

No dia 28/09/2016, às 2h01min, após Max realizar um roubo, seus pais conversam sobre a situação e ainda confirmam a participação de Emerson:”

O nome de HERMERSON também foi citado em uma conversa entre os pais de MAXSUEL [os réus EDSON e SHIRLEY], no dia 28.9.2016, onde falavam a respeito de um roubo de uma motocicleta:

“PAI DO MAX: eu vô liga ainda, amanhã eu chegá aí então;

MÃE DO MAX: humhum, ele fugiu, ele correu, o EMERSON tava com o revólver, o EMERSON que ia fazer o outro assalto hoje entendeu, a polícia viu ele dois seguiram eles, veio correndo atrás deles aqui mémo;

PAI DO MAX: eu sei;

MÃE DO MAX: aí eles vieram correndo e o EMERSON foi e abandonou o revólver, escondeu ele, jogou o revólver dentro do mato ali, aí eu falei, tem que ir lá pegar ele EMERSON, quero o revólver

PAI DO MAX: vai pegá mesmo.

MÃE DO MAX: e o galo correu, sumiu pra otro lugá

PAI DO MAX: pois é, mas se ele não for lá pegar esse revólver, ele vai perder esse revólver e ele não vai achar esse revólver não;

MÃE DO MAX: é, mas é cabeça dura né, tem que tomá no cu mémo;

PAI DO MAX: o problema é perde o revólver, agora ele abandono esse negócio ae, alguém vai ligar, tem um objeto aqui jogado em tal lugar assim assim alguma coisa por aqui;

MÃE DO MAX: ah DIN, a MARTA já mandou o EMERSON tirar a moto de lá e abandonar ela.”

As conversas alusivas ao cometimento de roubos por HERMERSON, na companhia de MAXSUEL [
em 2016
], foram o que embasaram as conjecturas do Ministério Público de que ele, por cooperar com delitos patrimoniais, também estaria ligado à prática reiterada da traficância com os demais denunciados.

Entretanto, embora haja elementos que demonstrem ter HERMESON auxiliado MAXSUEL em roubos
[16]
[em 2016], não há nenhum outro elemento de convicção a demonstrar a participação dele no tráfico de drogas e na associação para o tráfico.

Destarte, por inexistirem provas satisfatórias quanto ao liame de HERMERSON com os entorpecentes apreendidos em fevereiro de 2017, a absolvição dele [por ambos os delitos] é impositiva.

Do tráfico de drogas imputado a EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA

Como dito, a operação Furto Vitae ensejou vários mandados de busca e apreensão contra diversos indivíduos [entre eles o réu EZEQUIAS].

As provas indicam que EZEQUIAS não fazia parte do núcleo dos demais apelantes [com que foram apreendidos entorpecentes], não possuindo qualquer vínculo direto com eles
[17]
.

Na situação de EZEQUIAS, não restou comprovada a materialidade do tráfico, em que pese a interceptação telefônica tenha demonstrado a comercialização por parte dele, em duas ocasiões [para Silvane e Ana Paula]. Veja-se:

“(...) no dia 23/06/2016, às 19h54min, Silvane pede droga para Ezequias: (...)

No mesmo sentido é a ligação registrada no dia 24/06/2016, às 2lh3l, onde Silvana pede droga para Ezequias e marca um encontro:

SILVANA X EZEQUIAS - EZEQUIAS liga e pergunta onde S1LVANA está; que confirma estar em frente a escola Sanaria; SILVANA pede "30 de uma vez" (provavelmente entorpecente) e fala para não demorar; EZEQUIAS (...).

03/08/2016: ANA X EZEQUIAS/ Ana pergunta se Ezequias tem um "negócio", provavelmente droga, e ele responde positivamente, mas diz que ela tem que ir buscar porque está a pé.

Ainda no dia 03/08/2016, desse vez às 18h56min, na tentativa de comprar drogas, Ana liga para outro traficante, qual seja, Carlinhos, lhe pedindo “vintão” (...).”

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, nenhuma substância ilícita foi encontrada com ele [apenas uma agenda e um pendrive].

Observa-se que, ao fundamentar a materialidade delitiva, o juízo sentenciante limitou-se a apontar as provas oriundas de interceptação telefônica e depoimentos judiciais. Confira-se:

“(...) Em que pese a materialidade não possa ser comprovada de forma direta (...), pode tal elemento ser constatado de forma indireta, (...) dentre eles: as interceptações telefônicas (...), e pelos depoimentos dos policiais produzidos em sede de contraditório (...).”

Nesse cenário, em que pese os diálogos obtidos pela autoridade policial possam indicar que EZEQUIAS comercializou entorpecentes em
24.6.2016
e
3.8.2016
, é certo que a acusação não demonstrou o vínculo dele com a droga apreendida com os demais apelantes [em fevereiro de 2017], sem olvidar que não foi encontrada nenhuma porção de entorpecente em sua residência.

Repito: embora prescindível a apreensão de entorpecente com todos os acusados, é preciso que haja prova concreta relacionando o entorpecente apreendido com os todos agentes, a fim de se utilizar de eventuais comunicações telefônicas interceptadas como elemento de prova para aferir a materialidade e autoria delitiva.

O tráfico de drogas é crime material e, portanto, tem sua comprovação dependente da apreensão de entorpecentes, pois somente assim será possível submetê-los a exame pericial de constatação da substância apreendida.

Destarte, inexistindo prova da materialidade delitiva, mostra-se inaceitável manter o édito condenatório – mesmo quando existentes interceptações telefônicas que evidenciam tratativas de drogas.

Para o caso, adoto o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“Inviável a emissão de juízo condenatório nas hipóteses em que não há prova da materialidade do delito (apreensão de droga), ainda que diante de confissão ou interceptação telefônica sobre eventual negociação de drogas. A interceptação telefônica possui natureza instrumental, ou seja, funciona como meio para colheita de prova e não pode ser utilizada, isoladamente, para fundamentar eventual condenação, dada a sua fragilidade probatória. O Relatório Policial de Interceptação Telefônica não é suficiente para, isoladamente, comprovar a materialidade e autoria delitiva, exigindo-se a presença de outros elementos concretos.”
[18]

Por conseguinte, EZEQUIAS deve ser absolvido do tráfico de drogas.

Do tráfico de drogas imputado aos réus CARLOS e BRUNA

Extrai-se dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do casal [expedido somente em nome de CARLOS], os agentes policiais encontraram duas porções de cocaína – pesando aproximadamente 35 gramas –, além de uma arma de fogo
[19]
.

As provas indicam que CARLOS e BRUNA não fazem parte do núcleo dos demais apelantes.

Em relação a CARLOS, a autoria delitiva, que é negada por ele, está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, formado pelas interceptações telefônicas e extração de mensagens do seu celular, como também pelos depoimentos dos agentes policiais e pela declaração extrajudicial de Raiana Souza Andrade.

Das interceptações
:

(...) no dia 03/08/2016, desse vez às 18h56min, na tentativa de comprar drogas, Ana liga para outro traficante, qual seja, Carlinhos, lhe pedindo “vintão”:

“CARLINHOS: oi?;

ANA PAULA: oi, oh CARLINHOS:

CARLINHOS: hãm?;

ANA PAULA: ou é a ANA PAULA;

CARLINHOS: hãm?;

ANA PAULA: eu quiria uns deizão, tem?;

CARLINHOS: hãmhãm, peraí que eu já vô aí;

ANA PAULA: não, traz vintão;

CARLINHOS: aí eu te entrego;

ANA PAULA: traz vinte, vinte reais, (palavra incompreensível) é separado num tem?;

CARLINHOS: tá bom;

ANA PAULA: tá-bom, tchau, aqui ou, ou, peraí;

CARLINHOS: heim, deixa eu falá procê;

ANA PÁULA: mas eu tô aqui na vila guaporé, eu tô aqui na vila guaporé;

CARLINHOS: na onde?;

ANA PAULA: aqui perto do bar da baixinha aqui;

CARLINHOS: bar da baixinha?;

ANA PAULA: hãmhãm, aqui na esquina da casa (palavra incompreensível);

CARLINHOS: na esquina de quem?;

AN A PAULA: da casa do FABIM, cê conhece?;

CARLINHOS: ali na baixada?; '

ANA PAULA: não, aqui na vila guaporé, aqui perto do rondon;

CARLINHOS: ah, eu tô aqui perto, heim, deixa eu falá procê;

ANA PAULA: hãm?;

CARLINHOS: quando cê fô mandá mensagem pra mim, manda no whats;

ANA PAULA: eu tô sem o zap;

CARLINHOS: hãm, então tá bom;

ANA PAULA: cê sabe onde que é o JÃOZIN, é aqui perto do JÃOZIN;

CARLINHOS: perto do JÃOZIN?;

ANA PAULA: não, do GEANZINHO;

CARLINHOS: ah sei;

ANA PAULA: aqui na vila guaporé aqui ó;

CARLINHOS: hãmhãm, sei;

ANA PAULA: aí eu tô aqui na frente aqui ó, tá eu e um minimo aqui, ele quer deizão e eu quero deizão tá?;

CARLINHOS: tá falou;

ANA PAULA: falou (...).”

Da extração de dados do celular de CARLOS
:

“Fabiano: Eai irmão diz k vc ta com chicletes ai

Carlos: Quer quanto

Fabiano: Contos faz 100g

Carlos: Só picado mano comprei mto caro

(...)

Fabiano: Até 2hs mano sim ter como

Carlos: Ta bom então (...) vou ver oque consigo tenho só 20 agora.”

Na delegacia, a testemunha Raiara Souza Andrade revelou que CARLOS lhe fornecia drogas como forma de pagamento parcial das faxinas que fazia na residência do casal, nada mencionando sobre BRUNA:

“(...) a declarante relata que conhece CARLINHOS há cerca de seis meses, tendo o conhecido no fumodromo da Criss; QUE, CARLINHOS também frequenta fumodromos onde faz uso de entorpecente, bem como vende drogas; QUE, a declarante então passou a ir três vezes por semana na chácara da Sinforosa, onde é levada por CARLINHOS com a finalidade de fazer faxinas, sendo que recebe parte do pagamento em substância pasta base; QUE, a declarante também recebe parte do pagamento em dinheiro; QUE, na data de dois de junho de 2017, na parte da noite, a declarante foi levada por CARLINHOS até a chácara com a finalidade de fazer faxina, e por isso recebeu uma porção de pasta base, que consumiu na noite do dia dois , então a declarante dormiu no local; QUE na manhã desta data policiais civis foram a casa, para cumprimento de mandado de busca e apreensão (...).”

Percebe-se que CARLOS é o típico usuário-traficante, que comercializa entorpecentes [na modalidade “formiguinha”] para sustentar o seu vício.

Todavia,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
[20]
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória de CARLOS, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas.

Noutro giro, a prova produzida é anêmica quanto à imputação de tráfico atribuído à apelante BRUNA, sobretudo porque inexiste conversas dela captadas por meio das interceptações telefônicas.

Nas duas fases, a apelante BRUNA afirmou que não tinha nenhum envolvimento com a traficância e apenas tinha conhecimento que seu companheiro era usuário de drogas.

CARLOS, como visto, disse que a droga apreendida na residência do casal seria destinada exclusivamente ao seu consumo, eximindo qualquer envolvimento de BRUNA.

Os agentes policiais limitaram-se a afirmar que, na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão [expedido em nome de CARLOS], a testemunha Raiara Souza Andrade teria dito que o casal lhe fornecia drogas em troca de serviços domésticos.

Tais relatos dos agentes públicos também não convergem com a declaração da testemunha Raiara Souza Andrade, a qual atribuiu a entrega de entorpecente exclusivamente ao réu CARLOS, nada mencionando sobre BRUNA, conforme depoimento acima transcrito.

Inobstante a localização de droga na residência do casal, verifica-se que nada de concreto foi apurado em relação à ré BRUNA, a respeito de quem há apenas ilações e conjecturas, decorrentes das circunstâncias de ser companheira e residir com o réu CARLOS.

De fato, referida condição não prova que ela tinha participação no tráfico de drogas, sobretudo porque, além de não ser alvo da operação, os agentes policiais não indicaram nenhum dado concreto em relação a ela.

Friso que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao agente a gravosa pena cominada ao crime de tráfico de drogas.

Portanto, inexistindo provas satisfatórias aptas a demonstrar a responsabilidade penal atribuída à ré na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva.

Trago o seguinte acórdão deste Tribunal:

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Noutro giro, a apelante BRUNA não faz jus à restituição do notbook apreendido na residência do casal, porquanto a nota fiscal apresentada pela sua defesa está registrada em nome da genitora do réu CARLOS [Maria Sinforosa Martins da Silva], o qual teve sua condenação por tráfico de drogas conservada.

Da dosimetria de CARLOS ELIAS MATIN CARVALHO

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 anos de reclusão, considerando a quantidade e natureza de droga apreendida – 30,23g de cocaína.

Contudo, reduzo a pena basilar para o mínimo legal, porquanto a quantidade não se mostra expressiva, ao passo que a sua natureza isoladamente não autoriza a majoração da reprimenda.

Na segunda fase, mantenho a agravante da reincidência
[21]
reconhecida pelo juiz da causa na fração de 1/6, fixando a pena provisória em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por ausência do requisito da primariedade.

Lado outro, afasto a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, pois inexiste qualquer prova de que CARLOS tenha envolvido adolescente na traficância exercida por ele
[22]
.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Da posse ilegal de arma de fogo
:

Não há qualquer reparo a ser realizado neste ponto, tendo em vista que há apenas o aumento [proporcional] decorrente da agravante da reincidência.

Logo, conservo a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Com o concurso material entre os delitos, torno a pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão e 598 dias-multa, preservado o regime fechado.

SHIRLEY DA SILVA AGUIARES

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 6 anos de reclusão, pois a quantidade e a nocividade da cocaína
[23]
apreendida com o seu grupo justifica tal aumento.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a apelante não tem direito à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em virtude da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Ainda nesta etapa,
excluo a majorante inserta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, visto que não há provas de que a ré utilizava a adolescente Ana Paula
[24]
na traficância.

Assim sendo, estabeleço a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Da associação para o tráfico
:

Não há qualquer readequação a ser operada neste ponto, uma vez que houve somente o aumento decorrente da quantidade e natureza da droga.

Desse modo, conservo a pena em 4 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Considerando o concurso material entre os delitos, torno a pena definitiva em 10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

EDSON RODRIGUES
:

Sopesando que EDSON encontra-se na mesma situação fática-jurídica da ré SHIRLEY DA SILVA AGUIARES [sua esposa], utilizo-me dos mesmos fundamentos acima delineados para fixar a sua pena em
10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, preservado o regime fechado.

MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES

Do tráfico de drogas
:

Considerando a fixação da pena provisória no mínimo legal, passo à análise da terceira fase.

Conservo a majorante prevista
no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/6
, pois, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, a menoridade da adolescente Ana Paula Ribeiro Chomas Reis está devidamente comprovada no Relatório Policial de fl. 1.344, no qual consta a qualificação completa dela, inclusive sua data nascimento [RG 25898922, filha de Adnei dos Reis e Marli Ribeiro Choma, nascida em 21.7.2001, natural de Pontes e Lacerda].

A comprovação da idade de adolescente pode
“ser feita por documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil”
[25]
.

Lado outro, o apelante não faz jus à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, dada a sua dedicação às atividades criminosas, inclusive à traficância.

Com efeito, fica a reprimenda mantida em 5 anos e 10 meses de reclusão, contudo, readéquo a pena pecuniária para 583 dias-multa e estabeleço o regime prisional semiaberto.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, conservo a pena-base em 6 anos de reclusão, visto que a quantia e a nocividade da cocaína
[26]
apreendida com o seu grupo permite tal majoração.

Na segunda etapa, excluo,
de ofício
, a agravante da reincidência, tendo em vista que o magistrado singular considerou
uma condenação transitada em julgado após os fatos em questão [Códigos 104598 e 97809].

Ainda nesta fase, reconheço,
de ofício
, a atenuante da menoridade relativa [nascido em 26.3.1996], na fração de 1/6, de modo a estabelecer a pena no mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, fica a pena do tráfico de drogas fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Da associação para o tráfico
:

Empregando os mesmos parâmetros e fundamentos acima delineados, fixo a pena em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Somando as penas [concurso material], fica o apelante condenado à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

RAFAEL SANTOS CORON

Do tráfico de drogas:

Não há qualquer reparo a ser operado em sua dosimetria, pois a sua pena foi fixada no mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa –, contudo, estabeleço o regime prisional semiaberto.

Com essas considerações
:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de BRUNA MAIARA DA SILVA GUEDES para absolvê-la do crime de tráfico de drogas;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO para readequar a sua pena para 9 anos e 4 meses de reclusão e 598 dias-multa, conservado o regime fechado;

3)
PROVEJO
o recurso de EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas;

4)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de SHIRLEY DA SILVA AGUIARES para readequar a sua pena para 10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, mantido o regime fechado;

5)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de EDSON RODRIGUES para readequar a sua pena para 10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, preservado o regime fechado;

6)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA para readequar a sua pena para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto;

7)
PROVEJO
o recurso de HEMERSON LOPES MACHADO para absolvê-lo dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;

8)
PROVEJO
o recurso de VALDEIR MORALES MARQUES para absolvê-lo dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa;

9)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES para readequar a pena pecuniária para 583 dias-multa e fixar o regime semiaberto;

10)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de RAFAEL SANTOS CORON para estabelecer o regime prisional semiaberto.

É como voto.

[1]
AP 0008122-34.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022.

[2]
N.U 0007882-34.2013.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019.

[3]
N.U 0000630-74.2010.8.11.0050, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018.

[4]
condenado também pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, mas não se insurge contra a este ponto.

[5]
Devidamente autorizadas judicialmente.

[6]
1 tablete pesando 2.251,86 kg e duas porções pesando 5,12g.

[7]
1 porção 2,45 gramas.

[8]
AgRg no REsp n. 1.990.345/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

[9]
N.U 1000802-30.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023

[10]
Também subscrito pelo Perito Oficial Criminal Wendel Botelho Alves.

[11]
Pesando 30,23 gramas.

[12]
Embora o seu advogado não tenha se insurgido quanto a esse ponto.

[13]
Da vítima Marcos Luchesi.

[14]
Quase 2.300kg de cocaína e 2,45 gramas de maconha.

[15]
STJ, HC n. 536.222/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.

[16]
Apurados em ações penais distintas.

[17]
Inexiste nenhuma conversa entre eles.

[18]
N.U 1000498-77.2020.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023

[19]
Apenas Carlos foi condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, porém, a defesa não se insurge contra essa condenação.

[20]
Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal.

[21]
Executivo de Pena nº 0004104-38.2008.8.11.0013: condenações transitadas em julgados em 25/08/2008, 22/02/2012 e 16/03/2014

[22]
Apenas por Maxsuel.

[23]
2.300kg de cocaína [mais 2,45 gramas de maconha]

[24]
Ana Paula participava da traficância apenas com o réu Maxsuel, seu namorado.

[25]
TJMT, Ap. nº 0014681-36.2018.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/07/2023.

[26]
2.300kg de cocaína [mais 2,45 gramas de maconha]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023